Tribunal: STF
Processo: Rcl 84611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Isabel Dantas de Siqueira contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0010890-88.2022.5.18.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nº 6363.



    A parte reclamante narra que



    “3. A reclamante, Professora Universitária em regime de Tempo Integral (40 horas semanais), foi contratada pela empregadora mediante salário mensal fixo, desempenhando não apenas a ministração de aulas, mas também atividades acadêmicas complementares, como pesquisa científica e elaboração de planos pedagógicos. 



    4. No curso da relação de emprego, a empregadora promoveu redução unilateral e ilícita da remuneração da reclamante, sem negociação coletiva com o sindicato representativo da categoria profissional, nem mesmo mediante acordo individual formalmente firmado. 



    5. A despeito da manifesta irregularidade da medida, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar os recursos interpostos, manteve a decisão que validava a redução salarial, aplicando de forma automática a Orientação Jurisprudencial nº 244 da SDI-1, segundo a qual a redução da carga horária de professores horistas implica apenas a diminuição proporcional dos salários. 



    6. Ocorre que, conforme reiteradamente sustentado pela reclamante em sede recursal e, mais recentemente, nos Embargos de Declaração, sua situação contratual não se amolda ao paradigma da OJ 244, porquanto não se trata de professora horista, mas sim de professora mensalista, em regime de tempo integral. ” (edoc. 1, p. 2-3).



    Prossegue, sustentando que, “ao validar a redução salarial unilateral da Reclamante, desconsiderando a obrigatória participação sindical”, a autoridade reclamada “diverge frontalmente do entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADI 6363, bem como do artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal”(edoc. 1, p. 4).



     No ponto, argumenta que



    “a ADI 6363, proposta em face da MP 936/2020, analisou de modo vinculante a constitucionalidade da redução de jornada e de salário sem participação sindical, fixando interpretação conforme a Constituição. 



    21. Logo, qualquer decisão judicial que valide a redução unilateral ou sem chancela sindical, como a ora impugnada, configura descumprimento da ratio decidendi da ADI, legitimando a utilização da Reclamação.” (edoc. 1, p. 14).



    Defende, como argumento de reforço da presente reclamação, haver afronta “à Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que assegura, de forma categórica, o direito de negociação coletiva como instrumento indispensável à tutela dos trabalhadores” (e-doc. 1, p. 20).



    Requer 



    “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, restabelecendo-se a autoridade do Supremo Tribunal Federal no precedente da ADI 6363 e, consequentemente, declarando-se a nulidade da redução 31 salarial unilateral promovida pela empregadora da Reclamante, por manifesta afronta aos arts. 7º, VI e XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição da República;” (e-doc. 1, p.30)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Cumpre ressaltar que, embora a petição inicial indique expressamente a ADI nº 6.363 como paradigma de controle, em 19/8/2021, o eminente Relator, Min. Ricardo Lewandowski, julgou prejudicada a referida ação direta em razão da perda superveniente de seu objeto com a publicação da Lei nº 14.020/2020, fruto da conversão da MP nº 936/2020. 



    Dessa perspectiva, tenho que não não há nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente